Tribunal: STF
Processo: HC 215710
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de ameaça, dano qualificado e lesão corporal. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 729.141, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, 129, caput, e 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal. Em 17.01.2022, o Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro Regional II da Comarca de Santo Amaro/SP decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 729.141, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o STJ, “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. Isso porque o ora paciente, além de ter sido denunciado pela prática dos delitos de ameaça, dano qualificado e lesão corporal – pois, ao ser impedido de seguir viagem em ônibus por estar sem máscara, ameaçou a motorista e, em seguida, arremessou pedra, causando dano a janela lateral do veículo e lesão na testa de uma passageira a qual estava com criança no colo e que, por conta disso, teve sangramento contido por quatro pontos –, tem contra si condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de roubo”.



10. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator